Tribunal: TJBA
Processo: 8098956-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098956-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: VANDERSON COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JATOBA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REVIU TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para revisar os juros remuneratórios à luz da taxa média de mercado, manter a legalidade das tarifas contratuais, afastar a mora e garantir a permanência da autora na posse do bem dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de crédito pessoal com garantia de veículo, à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para aferir eventual abusividade e necessidade de revisão judicial do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme súmula 297 do STJ, autorizando a revisão contratual em casos de cláusulas abusivas, iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

O STJ, no REsp 1.061.530/RS (Tema 246), firmou entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios é possível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade com base em parâmetros objetivos, como a comparação com a taxa média de mercado.

O contrato em análise estipulou juros de 3,85% ao mês e 57,35% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações similares (crédito pessoal com garantia de veículo) à época da contratação (junho de 2022) era de 2,04% ao mês e 27,43% ao ano, evidenciando significativa discrepância.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusivos os juros que superam substancialmente a taxa média de mercado, ainda que não ultrapassem 50% do índice de referência, devendo ser aplicada a média divulgada pelo BACEN para contratos da mesma natureza.

A sentença corretamente limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e afastou a mora, uma vez que o excesso nos encargos afasta a caracterização de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admitida quando comprovada, com base na taxa média divulgada pelo BACEN, a abusividade dos encargos contratados.

A estipulação de juros superiores à média de mercado configura vantagem excessiva ao fornecedor e enseja sua redução judicial.

O afastamento da mora é medida cabível quando verificada abusividade nos encargos contratuais que inviabilizem a constituição regular do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, §1º; CPC, arts. 86 e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 246); STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021; TJBA, ApCiv 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, ApCiv 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8098956-23.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador em que são apelante e apelado, respectivamente,
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e o
VANDERSON COSTA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA